Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002515-60.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON EVARISTO - CPF: 116.932.388-02 (EMBARGADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA CAETANO ELIAS - CPF: 304.992.078-58 (EMBARGADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível Ação de Cobrança com Indenização julgada improcedente, assim como a reconvenção.

O embargante alega que não foi considerado o recibo de locação de contêiner e que as fotos são provas suficientes para comprovar suas alegações.

Os embargados se manifestaram no Id n. 140714695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não foi considerado o recibo de locação de contêiner e que as fotos são provas suficientes para comprovar suas alegações.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante, confira-se:

Afirmam que as fotos de Id n. 132632424 - Pág. 83 até 105 em conjunto com a oitiva das testemunhas, em especial do Jerimias Campos, no entanto, as fotos não têm data nem referência de data e desse depoimento o que se extrai é que ele foi contratado para terminar o alojamento e que pegou a obra iniciada, quanto à casa, objeto da Reconvenção e deste Recurso ele disse apenas que fez duas diárias para arrumar um vazamento e terminar uma churrasqueira e, de forma evasiva, que haviam outros defeitos a serem reparados por isso não parecia uma casa nova.

Desse modo, essas provas não são suficientes para atestar a alegação do autor de que nenhum serviço foi realizado ou que todo ele teve que ser refeito, tampouco o pedido de ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais, estes que devem ser comprovados já que, ainda que se considerassem o vazamento e o término da churrasqueira, o mero descumprimento contratual não enseja a responsabilidade civil.

Assim, não tendo o reconvinte/apelante, desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, impõe-se o não provimento da Reconvenção.

Quanto ao valor pago na locação de container, não comprovada a culpados embargados, por consequência, não cabe a eles a restituição desse montante.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022